Tribunal: TJDFT
Processo: 0700463-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700463-21.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA OLIVEIRA RIOS AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, FUNDAÇÃO CESGRANRIO DESPACHO Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a eventual incompetência deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar o presente agravo de instrumento, considerando que foi interposto contra decisão proferida no âmbito da Justiça Federal da 1a Região – 9a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos n. 1092756-88.2024.4.01.3400 (CPC/2015 10). Prazo: 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator